Tribunal: TCU
Processo: 004.792/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Erço de Oliveira Paiva contra o Acórdão 1380/2022-2a Câmara, da relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Arês/RN pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para execução dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2010, em que se aprecia, nesta etapa, recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito Erço de Oliveira Paiva contra o Acórdão 1380/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério da Cidadania, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.